Tribunal: TCU
Processo: 002.420/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7796/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em desfavor de Gilson Cavalcante de Oliveira (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso TC/PAC 1335/08, firmado com o Município de Bom Sucesso (PB), o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "melhoria habitacional para o controle da Doença de Chagas para atender o Município de Bom Sucesso/PB no Programa de Aceleração do Crescimento PAC/2008"; Considerando que a então denominada Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em instrução preliminar do feito (peça 115), consignou que o "dano ao erário decorreu, a despeito da edificação de todas as 27 habitações previstas, em razão de não terem sido demolidas 5 casas de taipa anteriormente ocupadas " (grifos acrescidos); Considerando que, antes de ter havido a citação do ente municipal e do gestor, foi realizada diligência ao Município de Bom Sucesso (PB) para que informasse se as casas de taipa então remanescentes haviam sido demolidas ou não; Considerando que, em cumprimento à medida preliminar adotada na TCE, o atual Prefeito municipal, Pedro Caetano Sobrinho, mediante o Ofício 12/2023 (peça 120), declarou que, em diligência realizada in loco , constatou-se que as 5 casas de taipa referidas encontram-se demolidas; Considerando os indícios de que o débito inicialmente apontado na tomada de contas especial não mais subsiste, bem como a ausência de outras irregularidades; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 122-124) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 125); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, ao Município de Bom Sucesso (PB) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 002.420/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilson Cavalcante de Oliveira (XXX.518.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Bom Sucesso (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.